Tribunal: STJ
Processo: 1006641-65.2023.8.26.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933836 - SP (2025/0170653-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LAURO PALMIERI
ADVOGADOS
: DÉBORA DE ALMEIDA SANTIAGO - SP087137
FERNANDA MARQUES LIMA VENDRAMINI - SP185226
AGRAVADO
: JULIO CESAR CAPORALI
AGRAVADO
: WILLIAM CESAR CAPORALI
ADVOGADA
: ANA PAULA BORTOLOZO - SP184919
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial e do recurso
especial em razão da
Observou, ainda, a decisão ora
Súmula n. 115/STJ.
agravada que o STJ, ao perceber a irregularidade na representação processual
do recurso, intimou a parte para sanar o referido vício. Contudo a parte não sa
neou a irregularidade, uma vez que juntou instrumento de mandato à fl. 301
com poderes outorgados à subscritora dos recursos com data posterior à
interposição destes, o que contrariaria a jurisprudência desta Corte.
2. O fundamento utilizado na decisão agravada para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do recurso
especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do art. 1.021,
§ 1o do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
09/12/2025
15/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53189149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b6786fb8-6518-4b59-8920-723d1600d243

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53189149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b6786fb8-6518-4b59-8920-723d1600d243

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933836 - SP (2025/0170653-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LAURO PALMIERI
ADVOGADOS
: DÉBORA DE ALMEIDA SANTIAGO - SP087137

FERNANDA MARQUES LIMA VENDRAMINI - SP185226
AGRAVADO
: JULIO CESAR CAPORALI
AGRAVADO
: WILLIAM CESAR CAPORALI
ADVOGADA
: ANA PAULA BORTOLOZO - SP184919
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial e do recurso
especial em razão da
Observou, ainda, a decisão ora
Súmula n. 115/STJ.
agravada que o STJ, ao perceber a irregularidade na representação processual
do recurso, intimou a parte para sanar o referido vício. Contudo a parte não sa
neou a irregularidade, uma vez que juntou instrumento de mandato à fl. 301
com poderes outorgados à subscritora dos recursos com data posterior à
interposição destes, o que contrariaria a jurisprudência desta Corte.
2. O fundamento utilizado na decisão agravada para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do recurso
especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do art. 1.021,
§ 1o do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LAURO PALMIERI contra
decisão da Presidência do STJ (fls. 305-306) que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da
uma vez que, intimada a parte recorrente para
Súmula n. 115/STJ,
sanar vício de representação processual, juntou instrumento de mandato posterior à
interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52840252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:59
Código de Controle do Documento: 547507bd-f90e-4dcb-9886-c7161c4cc037

Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Nas razões do recurso interno, a agravante aduz que (fl. 310):

Conforme R. decisão agravada, consta na mesma que o
agravante não teria jungido aos autos a procuração
determinada, sanando óbice ao prosseguimento da analise e
julgamento dos autos, contudo, conforme documento em
anexo, fez ele sim o cumprimenta da ordem recebida, não
entendendo a decisão que aponta sua não providencia,
requerendo, portanto, a reforma dela, com decreto de
nulidade da decisão prolatada e regular julgamento.

Sem contrarrazões apresentadas (fls. 317-318).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial e do recurso
especial em razão daSúmula n. 115/STJ.
Observou, ainda, a decisão ora agravada que o STJ, ao perceber a
a irregularidade na representação processual do recurso, intimou a parte para sanar o
referido vício. Contudo, a parte não saneou a irregularidade, uma vez que
juntou instrumento de mandato à fl. 301 com poderes outorgados à subscritora dos recursos
com data posterior à interposição destes, o que contrariaria a jurisprudência desta Corte (fl.
305).
Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão agravada para não conhecer do agravo em recurso especial
não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.944.957/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
2/3/2022)
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
Documento eletrônico VDA52840252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:59
Código de Controle do Documento: 547507bd-f90e-4dcb-9886-c7161c4cc037

[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n. 182/STJ:
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.417.141/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
23/8/2024.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.517.063/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
)
14/8/2024.

2. É inviável o agravo previsto no
do
art. 1.021
CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.337.311/SC,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
)
29/5/2024.

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52840252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:59
Código de Controle do Documento: 547507bd-f90e-4dcb-9886-c7161c4cc037

[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.593.290/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52840252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:59
Código de Controle do Documento: 547507bd-f90e-4dcb-9886-c7161c4cc037

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.836 / SP
Número Registro: 2025/0170653-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10040572520238260362 10066416520238260362
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAURO PALMIERI
ADVOGADOS : DÉBORA DE ALMEIDA SANTIAGO - SP087137
FERNANDA MARQUES LIMA VENDRAMINI - SP185226
AGRAVADO
: JULIO CESAR CAPORALI
AGRAVADO
: WILLIAM CESAR CAPORALI
ADVOGADA
: ANA PAULA BORTOLOZO - SP184919
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAURO PALMIERI
ADVOGADOS : DÉBORA DE ALMEIDA SANTIAGO - SP087137
Documento eletrônico VDA53164451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:12
Código de Controle do Documento: 53bbf77a-7486-4889-940b-414b3c70dd1e

FERNANDA MARQUES LIMA VENDRAMINI - SP185226
AGRAVADO
: JULIO CESAR CAPORALI
AGRAVADO
: WILLIAM CESAR CAPORALI
ADVOGADA
: ANA PAULA BORTOLOZO - SP184919
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:12
Código de Controle do Documento: 53bbf77a-7486-4889-940b-414b3c70dd1e